Tribunal: CARF
Processo: 10410.002875/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002875/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.977 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
ROMERO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF OBJETO DE PARCELAMENTO. COMPENSAÇÃO NA DIRPF.
POSSIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte. Confirmado o parcelamento, restabelece-se
a compensação do imposto retido.
O parcelamento representa confissão de dívida e na hipótese de não
adimplemento das parcelas daquele, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a
glosa do IRRF compensado na DIRPF acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá cobrança do débito
decorrente do IRRF parcelado e não pago, e, do outro, haverá redução do saldo
a restituir ou aumento do saldo a pagar do IR apurado na DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se a glosa do IRRF no valor de R$ 3.803,00.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002875/2009-14
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002875/2009-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 21a Tuma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão no 16-59.122 (p. 188), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.118 e seguintes, emitido em
20/04/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF EX2006/AC2005
que verificou compensação indevida de IRRF no valor de R$3.803,00 (relativo a
empresa Colégio Anchieta LTDA – CNPJ no 10.943.660/0001-60).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, o cancelamento do débito fiscal reclamado e a nulidade do
mesmo. Após a descrição dos eventos que levaram ao presente lançamento, afirma que
não caberia exigir do contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do tributo; pois a
responsabilidade seria exclusiva da Pessoa Jurídica responsável pela retenção. A
cobrança do tributo lançado nestes autos (em face do contribuinte) implicaria em
duplicidade de cobrança e na nulidade do lançamento; pois a responsabilidade pelo
recolhimento seria exclusiva da fonte pagadora. Caberia ao contribuinte apenas
compensar o valor em sua DIRPF. Afirma, nos termos do art.135 do CTN, que somente
poderia haver a responsabilização pessoal dos sócios pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias quando os atos fossem praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Transcreve doutrina e legislação para
sustentar sua manifestação.
Transcreve-se do lançamento efetuado, sem prejuízo de sua leitura integral (fl.119):

A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 16-59.122 (p. 188), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
SÓCIO ADMINISTRADOR/GERENTE.
Quando o contribuinte é sócio da empresa, o imposto cuja compensação é admitida na
declaração é o efetivamente descontado e recolhido pela fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 200,
protestando pela reforma da decisão de primeira instância.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002875/2009-14

Na sessão de julgamento realizada em 05/11/2020, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem
informasse, em síntese, se o IRRF de que trata o presente processo no 10410.002875/2009-14,
decorrente da glosa da DAA do Contribuinte do ano-calendário de 2005, foi incluído no
parcelamento mencionado no documento de fl. 223 ou em algum outro parcelamento.
À p. 286, Relatório de Diligência Fiscal emitido pela Unidade de Origem.
Cientificado dos termos da Resolução e do Relatório de Diligência Fiscal, o
Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de glosa do IRRF
compensado / deduzido pelo Contribuinte na sua DIRPF/2006 AC 2005, no valor de R$
3.803,00, in verbis:
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 3.803,00), em virtude de o
contribuinte ter informado como fonte pagadora a Pessoa Jurídica Colégio Anchieta
Ltda, do qual o mesmo é Sócio/Administrador, e intimado a apresentar os Recibos de
entrega da DIRF e os DARFS da totalidade do Imposto Retido na Fonte informado em
DIRF, apresentou DARF s de apenas parte do valor devido, não comprovando assim o
recolhimento total, o que se torna obrigatório tendo em vista que o mesmo é responsável
pela Pessoa Jurídica.
Em sua peça recursal o Contribuinte sustenta, dentre outras matérias, que a
Pessoa Jurídica promoveu pedido de parcelamento da totalidade de débitos existentes, o que,
incluiria inclusive os créditos tributários relativos ao IRRF, conforme se verifica no documento
em anexo, razão pela qual, eventual pagamento, pela pessoa física (contribuinte e ora
recorrente) ensejaria na duplicidade de pagamento pelo mesmo fato gerador, incorrendo o
Fisco em nítido bis in idem, o que não pode ser admitido por esta C. Seção.
Junto com o recurso voluntário, o Contribuinte trouxe aos autos, naquela
oportunidade, o Recibo da Declaração de Inclusão da Totalidade dos Débitos no Parcelamento
da Lei no 11.941/2009 (p. 223), acompanhado das DARFs de pagamento (p.p.. 224 e 225).
Em face dos esclarecimentos e dos documentos apresentados neste particular, este
Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 05 de novembro de 2020, baixou o presente
processo em diligência que a Unidade de Origem informasse se o IRRF de que trata o presente
processo no 10410.002875/2009-14, decorrente da glosa da DAA do Contribuinte do ano-
calendário de 2005, foi incluído no parcelamento mencionado no documento de fl. 223 ou em
algum outro parcelamento.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002875/2009-14

Em resposta, a Analista Tributário da Receita Federal do Brasil da Equipe
Regional de Parcelamentos da Superintendência da Receita Federal na 4o RF emitiu o Relatório
de p. 286, informando que:
1. Atendendo Diligência do CARF (fl. 243), informo que a empresa COLÉGIO
ANCHIETA LTDA, CNPJ 10.943.660/0001-60 fez adesão ao parcelamento da Lei
11.941/09, modalidade RFB Demais art. 1.
2. A validação do pedido de parcelamento deu-se em 13/11/2009 (fl. 267) e ocorreu
sim, a consolidação de débitos de IRRF AC 2005 no referido parcelamento. Foram
consolidados
03
processos:
10410.004102/2009-72,
10410.401290/2009-83
e
18208.127540/2011-30 e a relação dos débitos de IRRF encontram-se no extrato às fls.
270/285.
3. O parcelamento foi encerrado em 28/02/2014 por inadimplência de parcelas (fl. 269).
Como se vê, a Unidade de Origem confirmou, de forma expressa, a inclusão, pela
fonte pagadora, do débito objeto do presente processo (IRRF AC 2005) no parcelamento de que
trata a Lei 11.941/2009.
Registre-se pela sua importância que, nos termos do art. 5o da Lei 11.941/2009, a
opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável e por ele
indicados para compor os referidos parcelamentos, configura confissão extrajudicial nos termos
dos arts. 348, 353 e – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
Assim, tratando-se o presente caso de débito incluído em parcelamento pela fonte
pagadora, somente uma de duas situações podem ocorrer: o parcelamento será regularmente
adimplido, estando o débito nele informado extinto por pagamento ou aquele não será
regularmente quitado, hipótese na qual o débito será exigível de pleno direito, tendo em vista a
natureza de confissão de dívida daquela opção.
É dizer: ao fim e ao cabo, de um jeito ou de outro, o IRRF restará adimplido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se a glosa do IRRF no valor de R$ 3.803,00.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 298
DF CARF MF
Original